Tribunal: TJBA
Processo: 0000198-24.2011.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000198-24.2011.8.05.0103

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: GILDO SOARES DE OLIVEIRA

Advogado(s):

APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS e outros

Advogado(s):LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO.
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUIDA REJEITADA. AÇÃO QUE BUSCA A CONCESSÃO DE GRATUIDADE EM TRANSPORTE PÚBLICO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO DISSABOR.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA QUE ATUA CONTRA O
MUNICÍPIO
. CABIMENTO. TEMA Nº 1.002, DO STF. APLICAÇÃO
. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

Preliminar de impugnação à gratuidade da Justiça rejeitada ante a ausência de elementos aptos a elidir a presunção de hipossuficiência econômica.

O Apelante não comprovou nenhuma situação peculiar, decorrente da omissão estatal em conceder o direito de gratuidade no transporte coletivo, que tenha atingido a sua esfera extrapatrimonial. Não se pode considerar que qualquer dissabor justifique a imposição de indenização por danos morais. Precedentes do TJBA.

O Colendo o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1140005, sob a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1.002), firmou a seguinte tese:
“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição."

Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000198-24.2011.8.05.0103
, em que figuram como apelante
GILDO SOARES DE OLIVEIRA
e como apelados o
MUNICIPIO DE ILHEUS e outra.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia
em CONHECER E
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
ao recurso
para condenar o Município de Ilhéus ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, ora arbitrados em 10% do valor da causa, em favor do Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Estado da Bahia.

Salvador/BA, 14 de maio de 2024.

Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador (a) de Justiça

210